Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009848-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARIOSAN GOMES DANTAS - CPF: 878.370.301-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E FALSIFICAÇÃO (ART. 297, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL) –
PRETENSÃO
–
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO
– MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA –
NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DO NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS
– AFERIÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE –
CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL
– SUBSTITUTIVO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO – ENTENDIMENTO DO STF (HC N. 137696) E STJ (AGRG NO HC Nº 705.053/SP) – DESCABIMENTO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

O c. STF e c. STJ possuem entendimento no sentido de ser inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional (STF, HC n. 137696; STJ, AgRg no HC nº 705.053/SP)..

A possível aplicação do princípio da consunção, ao argumento que o delito de uso do documento falso absorve o crime de falsificação de documento, tem-se, por outro lado,
a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, que não permite
o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
eis que é

imprescindível
a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção do crime-meio pelo crime-fim
e, portanto, a análise exauriente da matéria, especialmente por se tratar de sentença transitada em julgado, cuja desconstituição se reserva ao ajuizamento da Ação Revisional, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Mariosan Gomes Dantas
, contra ato acoimado de ilegal do Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos do processo n. 0000132-08.2015.8.11.0048.

Emerge dos autos que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal n. 0000132-08.2015.8.11.0048, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 180, caput c/c com artigo 304 c/c artigo 297, caput, todos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Asseverou que o juízo de primeiro grau compreendeu que o paciente incorreu na prática dos crimes de uso de documento falso e falsificação, fundamentando em seu dispositivo que por meio da inquirição das testemunhas policiais ficou evidente o uso de documento falso, uma vez que por meio da inquirição das testemunhas policiais ficou demonstrado que o paciente se utilizava de CRVL com chassi e veículos adulterados.

Aduziu que o Juízo condenou o paciente pelo crime de falsificação e uso de documento falso, de forma que a ilegalidade consiste nesse ato, pois com base no princípio da consunção, não poderia ocorrer a condenação em ambos os delitos, pois o uso do documento falso absorve o crime de falsificação de documento.

Alegou que uma conduta é meio necessário para prática de outra, uma vez que ao supostamente adulterar a placa do veículo e utilizar documento público adulterado em que se fazia presente a adulteração da placa, ele somente visava utilizar-se do documento, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Nestes termos, requereu que
seja concedida a ordem, PARA SANAR A ILEGALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, sendo devidamente aplicado o princípio da consunção para que o uso do documento falso absorva o crime de falsificação de documento a fim de reformar a dosimetria da pena. Subsidiariamente, que seja concedida por ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º do Código de Processo Penal (id. 209680177).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 210981419.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo não conhecimento (id. 214119156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS

–
CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO – PRETENSÃO QUE VISA A REFORMA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - inadequação da via eleita – remédio constitucional cabível para questões afetas ao direito de locomoção da pessoa –
PARECER PELO
NÃO CONHECIMENTO
DO
WRIT
.”

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Mariosan Gomes Dantas
, contra ato acoimado de ilegal do Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos do processo n. 0000132-08.2015.8.11.0048, pugnou pela aplicação do princípio da consunção, eis que o uso do documento falso absorve o crime de falsificação de documento.

Emerge dos autos que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal n. 0000132-08.2015.8.11.0048, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 180, caput c/c com artigo 304 c/c artigo 297, caput, todos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Asseverou que o juízo de primeiro grau compreendeu que o paciente incorreu na prática dos crimes de uso de documento falso e falsificação, fundamentando em seu dispositivo que por meio da inquirição das testemunhas policiais ficou evidente o uso de documento falso, uma vez que por meio da inquirição das testemunhas policiais ficou demonstrado que o paciente se utilizava de CRVL com chassi e veículos adulterados.

Aduziu que o Juízo condenou o paciente pelo crime de falsificação e uso de documento falso, de forma que a ilegalidade consiste nesse ato, pois com base no princípio da consunção, não poderia ocorrer a condenação em ambos os delitos, pois o uso do documento falso absorve o crime de falsificação de documento.

Alegou que uma conduta é meio necessário para prática de outra, uma vez que ao supostamente adulterar a placa do veículo e utilizar documento público adulterado em que se fazia presente a adulteração da placa, ele somente visava utilizar-se do documento, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Narra a exordial que:

01º FATO.

No dia 23 de outubro de 2014, por volta das 17h., nas vias públicas deste município e Comarca de Juscimeira, o denunciado MARIOSAN GOMES DANTAS, com consciência e vontade, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Fiat Linea, placas MIE-0471/Florianópolis-SP, o qual havia sido roubado da vítima Letyane Mara Barbosa da Silva, no município de Curitiba/PR, no dia 17/09/2013, conforme B.O. de f. 28 dos autos.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da PRF fazia rondas pelas vias públicas de Juscimeira, quando abordou o veículo em questão conduzido pelo denunciado, momento em que constataram o mesmo era produto de roubo e tinha a placa clonada, uma vez que a placa verdadeira era a AWK-0222, fatos estes confirmados pelo laudo pericial de f. 40/45.

Diante todas essas circunstâncias, resta evidente que o denunciado tinha plena ciência da origem criminosa do bem, uma vez que bastava mera consulta no Detran ou mesmo na internet, pelo número do chassi ou até mesmo da placa do veículo, para verificar que havia algo errado com o mesmo.

02º FATO.

No dia 23 de outubro de 2014, por volta das 17h., nas vias públicas deste município e Comarca de Juscimeira, o denunciado MARIOSAN GOMES DANTAS, com consciência e vontade, fez uso de documento público alterado, consistente no CRLV do veículo apreendido nos autos, conforme laudo pericial de f. 52/57.

Além do veículo em questão ser produto de roubo e ter sua placa clonada, quando de sua abordagem pelos policiais rodoviários, o denunciado apresentou o CRLV de f. 57 dos autos, o qual, em exames periciais, verificou-se ter sido adulterado no campo referente ao chassi do veículo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARIOSAN GOMES DANTAS como incurso nas disposições do artigo 180, caput, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, caput, todos do Código Penal, em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado...”

O c.
Supremo Tribunal Federal
e c.
Superior Tribunal de Justiça
possuem entendimento no sentido de
ser inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional
(
STF, HC nº 137696
, Relator: Min. Roberto Barroso, 1º.6.2017; STJ,
AgRg no HC nº 705.053/SP
- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.11.2021).

Destaca-se que a ação penal transitou em julgado há mais de 03 (três) anos, não tendo sido, desde então, interposto nenhum recurso da sentença penal condenatória, estando pendente de andamento a execução 2000019-73.2022.8.11.0048.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito é meio necessário ou fase de preparação/execução de outro. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém é imprescindível
a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção do crime-meio pelo crime-fim
.

Essa mesma percepção foi registrada por Damásio de Jesus, que pronunciou-se sobre o tema:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quanto um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens derrogat levi consumptae. O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a inteiro
(Direito Penal, Parte Geral, 33º ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155).

Para Cézar Roberto Bitencourt, leciona que na relação consuntiva
“os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. [...] Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente. Não convence o argumento de que é impossível a absorção quando se tratar de bens jurídicos distintos [...]. Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente”
(Tratado de Direito Penal - Parte Geral, vol. 01, Editora Saraiva, 23ª edição - 2017, p. 266/268).

Esse entendimento doutrinário é corroborado pela jurisprudência, consoante se dessume da seguinte decisão monocrática da lavra do Ministro Nilson Naves,
verbis
:

[...] Sobre a tese do crime único, entende o Superior Tribunal que a consunção se dá quando uma das condutas é meio necessário ou preparação natural para a realização do delito subsequente. Veja-se, a propósito, o HC-76.248 (Ministra Maria Thereza, DJe de 19.12.08) e o HC-97.872 (Ministro Arnaldo Lima, DJe de 21.9.09), o último assim ementado: "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo." [...]
(Ministro NILSON NAVES, HC 157031/SP - 2009/0243740-4, public. DJ de 14/04/2010).

Em outras oportunidades, a Corte Cidadã repisou tal posicionamento, conforme se infere dos seguintes arestos:

[...] 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (HC 97.872/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 21/09/2009). [...] 6. Recurso especial do Ministério Público improvido e recurso especial do assistente de acusação não conhecido.
(REsp 717.172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

“[...] Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae. [...] 9. Habeas corpus não conhecido”
(HC 464.045/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Contudo, como mencionado o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Desta feita, considero incabível a presente impetração como substitutiva de Ação Revisional, consoante bem salientado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Desse modo, a possível aplicação do princípio da consunção, ao argumento que o delito de uso do documento falso absorve o crime de falsificação de documento, tem-se, por outro lado,
a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, que não permite
o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
eis que é

imprescindível
a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção do crime-meio pelo crime-fim
e, portanto, a análise exauriente da matéria, especialmente por se tratar de sentença transitada em julgado, cuja desconstituição se reserva, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao ajuizamento da Ação Revisional, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Portanto, evidente que se trata de matéria a ser apreciada com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, mediante o
revolvimento do arcabouço-fático probatório
e a
valoração das provas
obtidas nos autos; o que não se permite, como é cediço, em sede de
habeas corpus
, especialmente quando impetrado como sucedâneo recursal, como ocorre
in casu
.

Assim, pelo que consta, trata-se de
writ
sucedâneo de revisão criminal, o que é incabível, não sendo este caso capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício pois não constatada nenhuma ilegalidade flagrante, consoante jurisprudência pátria:

(...) Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)
(AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mariosan Gomes Dantas
, fazendo-o sem exame do mérito, restando ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024